Tribunal: TJPA
Processo: 0085008-97.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085008-97.2015.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ELINALDO RODRIGUES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALECIMENTO DE PACIENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO PEDIDO INICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada pelo genitor de paciente falecido após atendimento médico em hospital municipal, condenando o Ente Público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Santarém deve responder objetivamente por falha no atendimento médico prestado em hospital público, resultando no falecimento do filho do autor; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar indenização em valor superior ao pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Ente Municipal, por falha na prestação de serviço médico é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo exigível a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

4. O filho do Apelado buscou atendimento médico após ter sido encontrado desacordado e com hemorragia nos ouvidos, foi atendido pela médica plantonista, contudo veio a óbito no dia seguinte.

5. Diante da alegação de negligência no atendimento médico prestado, instaurou-se procedimento administrativo ético-profissional no Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, o qual, ao final, concluiu pela culpabilidade da profissional que atendeu o filho do Apelado, uma vez que deixou de usar todos os meios de diagnóstico e tratamento disponíveis, além de deixar de reavaliar o paciente e repassar o caso, sem os cuidados necessários, ao plantonista que a sucedeu.

6. Quanto ao dano moral, este é presumido, diante da relação de parentesco existente entre o Apelido e o falecido, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico sofrido pela perda de um filho.

7. O autor requereu expressamente na petição inicial a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.760,00 (quinze mil setecentos e sessenta reais), equivalente a 20 salários-mínimos à época do ajuizamento da ação.

8. Deve ser observado o limite do pedido formulado pela parte, sendo defeso arbitrar indenização em quantia superior à pretendida, sob pena de configurar julgamento ultra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido em parte para anular parcialmente a sentença e limitar o valor da condenação ao pedido contido na petição inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 30 de junho de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra ELINALDO RODRIGUES MARINHO, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 0085008-97.2015.8.14.0051), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito para condenar ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A correção monetária incidirá apenas pela taxa Selic, a partir da data do arbitramento. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic. Condeno o réu em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por julgamento ultra petita, aduzindo que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00) extrapola o valor pleiteado na exordial, correspondente ao valor de R$ 15.760,00 (quinze mil setecentos e sessenta reais) equivalente a vinte salários-mínimos vigentes à época do ajuizamento da ação.

No mérito, alega que não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta médica e o resultado morte do filho do autor. Defende que não houve falha no atendimento prestado pela equipe do Hospital Municipal de Santarém, a qual teria atuado em conformidade com os protocolos médicos indicados.

Sustenta, ainda, que não há comprovação da existência de omissão ou negativa do atendimento ao então paciente e que não há provas materiais de culpa do profissional médico que realizou o atendimento. Destaca que o prontuário médico descreve a prestação de diversos atendimentos e a tentativa de reanimação do paciente, o que revela a conduta adequada no atendimento médico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença ou, alternativamente, a sua reforma para julgar improcedente a pretensão indenizatória.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se

deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade do Município de Santarém e o consequente direito do Autor à indenização por morais, em decorrência do falecimento de seu filho, após o atendimento médico realizado, bem como se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao deferir o pedido de indenização por danos morais em valor superior ao pedido pela parte.

A responsabilidade civil dos Entes Públicos, bem como das pessoas jurídicas prestadoras de tais serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. No entanto, faz-se necessária a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal entre ambos, a teor do que dispõe o artigo
37, §6º, da CF/88 e os artigos 43, 186 e 927 do CC/02, que dispõem, respectivamente:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)

No caso em exame, o conjunto probatório demonstra que, de fato, houve conduta negligente da médica que atendeu o paciente, ensejando o direito à indenização pelos danos decorrentes de tal conduta.

O filho do Apelado buscou atendimento médico após ter sido encontrado desacordado e com hemorragia nos ouvidos, foi atendido pela médica plantonista, contudo veio a óbito no dia seguinte.

Diante da alegação de negligência no atendimento médico prestado, instaurou-se procedimento administrativo ético-profissional no Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, o qual, ao final, concluiu pela culpabilidade da profissional que atendeu o filho do Apelado, uma vez que deixou de usar todos os meios de diagnóstico e tratamento disponíveis, além de deixar de reavaliar o paciente e repassar o caso, sem os cuidados necessários, ao plantonista que a sucedeu.

O julgamento administrativo que concluiu pela culpabilidade, possui a seguinte ementa (ID. 20985336 - Pág. 1):

EMENTA: PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL. INCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 1º (NEGLIGÊNCIA) e 32 DO CEM (RESOLUÇÃO CFM Nº 1931/2009) com igual enquadramento no CEM (Resolução CFM 2217/2018).

I
– É negligente o médico que deixa de reavaliar o paciente, e ao deixar de repassar o caso, ainda necessitando de avaliação cuidadosa, à equipe do plantão seguinte, perdendo a oportunidade de suspeitar de TCE, solicitar exames diagnósticos específicos e de possibilitar a tentativa de conduta terapêutica adequada.

II
– O médico que deixa de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento poderia modificar o desfecho – óbito do paciente.

III
– Não houve arguição de preliminares.

IV
– Impõe-se a
CULPABILIDADE
do profissional.

Desta forma, restou demonstrada a conduta do Ente Público, por intermédio do profissional da área da saúde que atendeu de forma negligente o filho do Apelado, bem como está evidenciado o nexo de causalidade com o evento danoso, haja vista que a conduta diminuiu as chances de recuperação do paciente.

Quanto ao dano moral, este é presumido, diante da relação de parentesco existente entre o Apelido e o falecido, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico sofrido pela perda de um filho.

Assim, preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, deve ser mantida a condenação do Apelante. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ÓBITO FILHO DA AUTORA/APELANTE – PERDA DE UMA CHANCE
– TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade civil da administração pública, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – tratamento oferecido –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento adequado em tempo hábil. A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, com evento morte, passível de ser indenizad
o.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029306-73 .2021.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024)
(grifei)

APELAÇÕES CIVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE
. MORTE FETAL. DESÍDIA NO ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL. FALTA DE TRATAMENTO ADEQUADO E EXAMES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO.
ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEVE SE DAR SOB A ÓTICA OBJETIVA (ART. 37, § 6º, DA CF/88). TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
PERÍCIA MÉDICA. RAINHA DAS PROVAS.
DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. AUSECIA DE ANAMNESE E CONDUTA MÉDICA ADEQUADA. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. MORTE DE FETO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CABIMENTO
.QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR ADEQUADO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

(TJ-PR 00105537820178160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024)
(grifei)

Portanto, mantém-se o deferimento do pedido de indenização por danos morais.

Em relação à arguição de julgamento
ultra petita,
é cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso conceder a prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em exame, o autor requereu expressamente na petição inicial a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.760,00 (quinze mil setecentos e sessenta reais), equivalente a 20 salários-mínimos à época do ajuizamento da ação.

Desta forma, deve ser observado o limite do pedido formulado pela parte, sendo defeso arbitrar indenização em quantia superior à pretendida, sob pena de configurar julgamento
ultra petita.
Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDO EM VALOR FIXO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a existência de pedido certo e individualizado de indenização por danos morais impede a condenação em valor superior, sob pena incorrer em julgamento ultra petita
(art. 460 do CPC). Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022) (grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS.
VALOR SUPERIOR AO QUE FOI PLEITEADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO DO VALOR
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Apelante se insurge contra a sentença apenas em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, alegando que a sentença foi ultra petita e o valor arbitrado foi exorbitante
. 2. A Apelada ajuizou a Ação, pleiteando a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), contudo, a sentença arbitrou danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), isto é, em valor superior ao que foi pleiteado. 3. Assim, a sentença foi ultra petita e o valor, de fato, foi excessivo.
4. Sopesando-se as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, em que a cobrança indevida realizada pela Apelante culminou no bloqueio das linhas telefônicas da Apelada, prejudicando toda a prestação do seu serviço, além da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, mostra-se justa a condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme pleiteado na inicial. 5. O valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data do julgamento do presente recurso, nos termos da Súmula 362, STJ, a qual dispõe: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. 6. Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, levando-se em consideração que, no presente caso, a responsabilidade é contratual, já que há vínculo jurídico previamente estabelecido entre as partes. (RESP Nº 1.479.864 - SP). 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00430473920098140301 BELÉM, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/02/2019) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE COBERTURA A 12 HORAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ART. 12, V, “C”, DA LEI Nº 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ.
SENTENÇA ULTRA PETITA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO INICIAL. REDUÇÃO AO MONTANTE POSTULADO
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Trata-se de ação em que o autor, diagnosticado com quadro emergencial que exigia procedimento cirúrgico oftalmológico urgente, teve a cobertura negada pela operadora de plano de saúde sob a alegação de carência contratual. II. Nos termos do art . 12, V, c, da Lei nº 9.656/98, a cobertura em casos de urgência ou emergência deve ser garantida após 24 horas da contratação do plano de saúde, sendo abusiva qualquer cláusula que restrinja tal direito. A limitação invocada pela apelante, com fundamento na Resolução CONSU nº 13/98, é inaplicável por ser incompatível com a lei especial e com o entendimento consolidado na Súmula 597 do STJ, que considera abusiva a cláusula que limite o atendimento emergencial além do prazo legal. III. Configurada a abusividade da negativa de cobertura e o impacto direto à saúde do consumidor, a condenação por danos morais é devida. Contudo,
a fixação do montante em R$ 15.000,00 caracteriza julgamento ultra petita, pois o autor pleiteou expressamente o valor de R$ 10.000,00, sem qualquer pedido genérico ou alternativo. IV. A condenação em valor superior ao postulado afronta os princípios da congruência e do contraditório, devendo ser corrigida para respeitar os limites do pedido inicial, nos termos do art. 492 do CPC
. A redução do quantum indenizatório ao valor de R$ 10 .000,00 atende ao princípio dispositivo e preserva a proporcionalidade. V. Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime. (TJ-PE - Apelação Cível: 00544115320238172001, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 10/02/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 1º (7CCE-1º)) (grifei)

Ementa: Processual civil. Embargos de declaração.
Julgamento ultra petita. Condenação em danos morais acima do valor pleiteado. Nulidade parcial. Adequação ao limite do pedido
. Acolhimento.

I . Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. O embargante alega a ocorrência de julgamento ultra petita, sustentando que a condenação por danos morais foi arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), apesar de a parte autora ter pleiteado apenas R$ 5 .000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve julgamento ultra petita, com a fixação de indenização por danos morais em valor superior ao requerido na petição inicial, e, em caso positivo, adequar a condenação aos limites do pedido.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento ultra petita configura nulidade absoluta, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4 . Os limites da lide são definidos pelos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do princípio da adstrição, sendo vedado ao magistrado conceder quantia superior à requerida.

5. A fixação de indenização por danos morais em valor superior ao pedido caracteriza julgamento ultra petita, impondo-se a adequação da condenação ao montante originalmente pleiteado pela parte autora.

IV . Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08003842620238150261, Relator.: Gabinete 17 - Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível) (grifei)

Assim, considerando que a sentença deferiu indenização por danos morais em valor superior ao que foi pedido pelo autor, impõe-se a parcial nulidade do julgado, para que a condenação seja limitada ao valor de R$ 15.760,00 (quinze mil setecentos e sessenta reais), acrescido dos consectários legais.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação cível, para anular parcialmente a sentença e limitar o valor da condenação ao pedido contido na petição inicial, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025